Tribunal: CARF
Processo: 10380.722408/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado não estiver seguramente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. CABIMENTO.
É cabível a realização de compensação quando o contribuinte é, a um só tempo, credor e devedor do ente tributante. É somente a partir da data do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária indevida que o contribuinte passa ser credor da Fazenda Nacional, podendo a partir daí compensar tal indébito nas competências subsequentes, nos termos do art. 56, da IN RFB 1300, de 20 novembro de 2012.
RESTITUIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR A 09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO JÁ INCLUÍDO EM PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão em parcelamento, de débitos confessados e renunciados, impede o reconhecimento, na esfera administrativa, de eventual direito creditório, devendo essa pretensão ser perseguida na esfera judicial.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722408/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.319 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE MARACANAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. GLOSA.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
ulterior homologação, condicionada à comprovação da origem dos créditos
compensados. Serão glosados pela Administração Fazendária os valores
compensados indevidamente pelo sujeito passivo, quando não houver amparo
legal, devida comprovação dos créditos ou decisão judicial transitada em
julgado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia
qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das
compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos
atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito
utilizado não estiver seguramente estabelecida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. CABIMENTO.
É cabível a realização de compensação quando o contribuinte é, a um só
tempo, credor e devedor do ente tributante. É somente a partir da data do
efetivo recolhimento da contribuição previdenciária indevida que o
contribuinte passa ser credor da Fazenda Nacional, podendo a partir daí
compensar tal indébito nas competências subsequentes, nos termos do art. 56,
da IN RFB 1300, de 20 novembro de 2012.
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
DE
CINCO
ANOS.
TERMO
A
QUO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO POSTERIOR
A 09/06/2005. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF
91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722408/2018-08
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário
sensu, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
JÁ
INCLUÍDO
EM
PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão em parcelamento, de débitos confessados e renunciados, impede o
reconhecimento, na esfera administrativa, de eventual direito creditório,
devendo essa pretensão ser perseguida na esfera judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 189 e ss).
Pois bem. Trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta em face do
Despacho Decisório no 007, de 30/04/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza, que não homologou parte das compensações informadas em GFIP pelo contribuinte,
nas competências 11/2013, de 05/2014 a 03/2016 e de 05/2016 a 08/2016, no valor total de R$
4.404.971,44 (quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e
quarenta e quatro centavos).
A fiscalização procedeu à análise das compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas pelo Município de Maracanau/CE, intimando o contribuinte a
esclarecer e detalhar a origem dos créditos utilizados em compensações informadas nas Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no período compreendido
entre as competências 11/2013 a 08/2016.
Em resposta apresentada em 08/12/2017 (fls. 8/63), o contribuinte apresentou
documentos e justificativas, (às fls. 08/63), indicando, para cada competência, o valor do crédito
original compensado, a competência de origem do crédito e a descrição resumida da origem do
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

crédito. Em seus esclarecimentos o contribuinte informou como origens dos créditos
compensados o seguinte:
1. Recolhimentos indevidos a título de contribuições incidentes sobre notas fiscais de
serviços prestados por cooperativas de trabalho, no período de Janeiro/2009 a
Fevereiro/2014, cujo montante de créditos originários importou em R$ 5.959.047,46,
conforme demonstrativo de fls. 09/10. Relacionou as Notas Fiscais emitidas por
Cooperativas de Trabalho às fls. 17/63.
2. Recolhimentos maiores que os devidos a título de contribuições atinentes a Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), relativos a competências compreendidas entre
Novembro/2013 a 13o/2015, cujo montante de créditos originários importou em R$
1.456.171,76, conforme demonstrativo à fl 11.
3. Recolhimentos maiores que os devidos a título de contribuições atinentes a Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), conforme Informação Fiscal emitida no PAF
10380.730880/2013-00, cujo montante de créditos originários importou em R$
1.079.537,88, conforme informado pelo Interessado às fls. 12/14.
Nos itens 6 a 16 do Despacho Decisório a fiscalização informa a legislação
relativa à compensação de contribuições previdenciárias.
A fiscalização constatou, pela análise dos esclarecimentos e documentos
apresentados, que o somatório da coluna “Valor do Crédito Original Compensado”, informado
pela interessada no “Anexo – Resposta à Intimação Fiscal no 457/2017”, no valor de R$
10.197.338,00, não coincide com os montantes globais de créditos originários por ela indicados
nos demonstrativos apresentados nos autos (fls. 09/14), no total de R$ 8.494.757,10. Tal
divergência indica inconsistências na apuração dos créditos originários utilizados nas
compensações efetuadas.
Da análise detalhada de cada tipo de crédito indicado pelo contribuinte a
fiscalização constatou:
21. Os créditos identificados como oriundos de “Relatório Fiscal” correspondem a
valores analisados nos autos do PAF no 10380.730880/2013-00, conforme informações
fiscais/despacho reproduzidos às fls. 64/73, pelos quais foi possível compreender que a
Interessada buscou o reconhecimento do direito a compensar ou a restituir de montantes
correspondentes a divergências (GFIP x GPS) surgidas a partir da retificação do Fator
Acidentário de Prevenção – FAP e o consequente ajuste da alíquota de Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), relativamente às competências Mai-Out/2012 e Jan-
Mar/2012, 13o/2012 e Abr-Mai/2013.
22. De acordo com os relatos efetivados no citado PAF 10380.730880/2013-00
observou-se que as competências referentes ao período de Mai-Out/2012 haviam sido
objeto dos Débitos Confessados em GFIP – DCG nos 42.072.743-4 e 42.072.744-2 (em
29/04/2013), e, DCG no 42.163.613-0 (em 09/05/2013). Desta forma, as retificações do
FAP e consequentes ajustes no RAT relativos a estas competências serviram de
justificativa para a retificação dos correspondentes Debcads, conforme Despacho
Decisório, de 03/12/2013, exarado naquele supracitado PAF (cópia às fls. 66). Sendo
assim, as divergências de RAT do período Maio-Outubro/2012 não podem ser
reconhecidas como créditos compensáveis em GFIP, uma vez que não se confirmou o
seu efetivo recolhimento indevido ou a maior. A apuração e reconhecimento de
ocorrência de RAT declarada “a maior” serviu para reduzir o montante de débitos
levantados no período.
23. Com relação as divergências (GFIP x GPS) nas competências Janeiro, Fevereiro,
Março e 13o de 2012 e Abril e Maio de 2013, surgidas a partir da retificação das
correspondentes GFIP nas quais ocorreram o ajuste do RAT, na Informação Fiscal
constante às fls. 68/70, foi demonstrada a apuração do montante de R$ 842.523,90, a
título de crédito de contribuições previdenciárias recolhidas a maior. Tal montante de
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

recolhimentos excedentes foi utilizado em compensações nas GFIP relativas às
competências Maio, Junho e Julho de 2014, conforme despacho às fls. 23 do referido
PAF 10380.730880/2013-00 (cópia às fls.72).
24. Relativamente aos supostos créditos que a Interessada identificou como originários
de “RAT a maior”, apurados no período de Novembro/2013 a 13o/2015, observou-se,
preliminarmente, que houve um equívoco na informação de que parte de tais créditos
haviam sido utilizados em compensações nas GFIP de Maio/2014 e Julho/2014. De
acordo com as informações coletadas no PAF 10380.730880/2013-00, já transcritas
acima, as compensações nestas competências (Maio e Julho/2014) foram oriundas de
créditos levantados em competências anteriores (Jan-Mar/2012, 13o/2012 e Abr-
Mai/2013).
25. Sendo assim, as divergências (GFIP x GPS) a título de “RAT a maior” do período
de Novembro/2013 a 13o/2015 deverão ser analisadas como hipótese de origem de
compensações efetivadas nas competências Agosto e Setembro/2015, tal como indicado
pelo Interessado na coluna “Descrição Resumida da Origem do Crédito”.
Ressalta que, em relação às compensações efetivadas nas competências 08/2015 e
09/2015, observa-se como possíveis créditos aqueles apurados em períodos anteriores, até no
máximo Agosto/2015, para aproveitamento até a competência Setembro/2015.
Na apuração das divergências (GFIP x GPS) observadas no período de
Novembro/2013 a Agosto/2015, observou-se que o interessado efetuou retificações em GFIP
para o ajuste do FAP e consequente ajuste de RAT, em diversas competências compreendidas
neste intervalo, o que resultou na identificação de recolhimentos excedentes, em valores
originários, na ordem de R$ 1.266.767,35, conforme demonstrado na planilha de cálculo de fls.
79/80.
Em relação aos recolhimentos de contribuições previdenciárias incidentes sobre
Notas Fiscais de Serviços emitidas por Cooperativas de Trabalho, o contribuinte informou que os
créditos apurados relativos ao período de 01/2009 a 02/2014 (doc. fls. 9/10) foram utilizados nas
compensações efetuadas a partir de 10/2015. Nesse caso, considerando o prazo extintivo de 5
anos para a compensação, o direito creditório relativo a este tipo de contribuição indevida deverá
ser apurado a partir da competência de 09/2010, (recolhimentos em 10/2010) até o último mês
em que houve recolhimento de contribuições incidentes sobre notas/faturas de cooperativas de
trabalho (03/2014). Na verificação da procedência do direito creditório relativo ao período citado
(09/2010 a 02/2014), a fiscalização constatou a existência de valores excedentes, recolhidos
sobre Notas Fiscais de cooperativas de trabalho, no montante originário de R$ 2.612.608,36,
consolidada no demonstrativo de fls. 81/83.
Ressalta que na referida apuração foi observado que nas competências 04/2012 a
12/2012, 01/2013 a 03/2013 e 06/2013 a 10/2013 não foram detectados créditos passíveis de
restituição ou compensação, tendo em vista a existência de débitos já incluídos em DCG e
integrantes de processos de parcelamentos.
Além dos créditos identificados na rubrica “Contribuições da Empresa Sobre
valores pagos a cooperativas de trabalho - sem adicional”, foram ainda observados outros
recolhimentos excedentes no período compreendido entre Setembro/2010 a Maio/2013,
demonstrados na coluna “Diferença Recolhimentos Excedentes (Contribuição Previdenciária
Indevida ou a Maior), do demonstrativo de fls. 81/83, no montante de R$ 1.536.268,38.
A fiscalização concluiu que as compensações efetivadas em GFIP nas
competências Novembro/2013, Março/2016, e, Maio a Agosto/2016 deverão ser não
homologadas, e as compensações realizadas em GFIP nas competências Setembro/2015 e
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

Fevereiro/2016 deverão ser parcialmente não homologadas, conforme quadro demonstrativo de
fl. 150.
Concluiu pela não homologação das compensações em GFIP, no valor total
originário de R$ 4.404.971,44 (quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e
um reais e quarenta e quatro centavos).
O Município de Maracanau apresentou Manifestação de Inconformidade, em
28/05/2018 (fls. 159/186), alegando o que segue:
DOS FATOS.
DA MANIFESTAÇÃO FISCAL
1. Transcreve o relatório, os fundamentos e a conclusão do Despacho Decisório no
007, de 30/04/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza.
DO MÉRITO
2. Alega serem equivocadas as conclusões da Auditoria, quanto à prescrição do
direito à compensação de créditos de período superior a 5 (cinco) anos, e quanto à
inexistência de créditos relativos a períodos incluídos em parcelamento.
Argumenta que apesar da decisão definitiva do STF favorável à empresa, esta
declarou como base de cálculo o valor das Notas Fiscais de Serviços de
Cooperativas, tendo recolhido as respectivas contribuições previdenciárias, o que
caracteriza recolhimento indevido e, por conseguinte, gera o direito à
compensação. Cita dispositivos legais.
3. Argumenta que, de acordo com o artigo 74 da Lei no 9.430/96, é facultado ao
contribuinte realizar a compensação por sua conta e risco, extinguindo de
imediato o crédito tributário. Por sua vez, o Fisco, ao analisar os processos que
envolvam decisões judiciais deve considerar o direito do contribuinte, expresso
nas devidas ações, e não em análise básica considerando apenas valores
aritméticos puros e simplesmente.
4. Alega que essas cobranças são indevidas, seja pela extinção do crédito tributário,
conforme disposto no art. 74, § 2°, da Lei n° 9.430/96, seja pela ocorrência de
uma figura rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico, o bis in idem, eis que o
contribuinte será compelido a pagar em duplicidade pelos respectivos valores,
primeiro, quando declarou indevidamente os valores recolhidos e depois o débito
indicado para compensação que foi objeto de glosa.
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
DO DIREITO
5. Alega que tem o direito líquido e certo de promover a compensação dos valores
recolhidos indevidamente, relativos às contribuições previdenciárias incidentes
sobre as notas fiscais de prestação de serviços de cooperativas de trabalho,
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE
595.838/SP. Cita legislação.
DO
PRAZO
DECENAL
PARA
COMPENSAÇÃO
E
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 118/05.
6. Alega que, em relação aos tributos sujeitos ao regime de lançamento por
homologação, como é o caso da contribuição previdenciária patronal, o
transcurso do prazo para se pleitear sua restituição ou compensação é de 05
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador acrescido de mais 05 (cinco)
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

anos contados da data em que se operou a homologação tácita, conforme se
depreende da análise dos artigos 150 e 168, ambos do Código Tributário
Nacional. Cita jurisprudência.
7. Assim, mantido o prazo decenal, o prazo prescricional para compensação de
valores recolhidos indevidamente até 08/06/2005 verificar-se-á somente em
08/06/2015, devendo ser afastadas quaisquer normas legais (Lei Complementar
no 118/2005, v.g.) ou infralegais em sentido contrário.
DA
REVOGAÇÃO
DA
LIMITAÇÃO
À
COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE PREVISTA NO ARTIGO 89 DA LEI No 8.212/91.
8. Argumenta que a limitação de 30% (trinta por cento) na compensação de créditos
de contribuição previdenciárias foi revogada pelos artigos 26 e 79, inciso I,
ambos da Lei n° 11.941/09. Dessa forma, tem o direito à compensação integral
dos valores indevidamente recolhidos, sem limitação percentual e/ou mensal.
DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, TAXA SELIC E
JUROS DE MORA.
9. Aduz que sobre os valores indevidamente recolhidos deve incidir correção
monetária que, por se tratar de mecanismo de recomposição do valor de compra
da moeda e não de um acréscimo na dívida, deve ser plena, "sob pena de desafiar
a proibição constitucional ao confisco, previsto no artigo 150, inciso IV, da CF.
Cita jurisprudência.
10. Assim, sobre os valores a serem compensados pela impetrante deve ser aplicada a
taxa SELIC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada
recolhimento indevido, conforme o artigo 39, § 4°, da Lei no 9.250/95.
11. Subsidiariamente, deve ser-lhe assegurado, por força do princípio constitucional
da isonomia, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros
aplicados quando da cobrança de seus créditos.
DO RECEIO DE RETALIAÇÃO
12. Alega que a não homologação das compensações efetuadas e cobrar os valores
compensados, relativos às contribuições previdenciárias sobre o valor de Notas
Fiscais de Prestação de Serviço de Cooperativa de Trabalho, é injustificável e
retaliador, uma vez que vai de encontro ao contido nas normas prolatadas.
DA DECISÃO DO STF
13. Manifesta seu inconformismo quanto à decisão de não homologação das
compensações, com a glosa dos valores compensados e à aplicação de penalidade
por declaração com falsidade, de 150% do valor compensado.
DA ORIGEM DOS VALORES
14. Alega que não foram devidamente mencionados nem constatados todos os
valores recolhidos indevidamente, os quais resultam num valor consolidado
muito superior ao compensado até o momento, sendo este mais um motivo
comprobatório da exclusão de suposto comportamento fraudulento por parte da
contribuinte
15. Alega que a Auditora esqueceu de mencionar e inserir no cálculo, os valores
lançados em Ação Fiscal, processo 10380.727230/2014-50, DEBCAD
51.066.859-3, no valor atualizado de RS 7.404.104,45, que se encontra
devidamente parcelado, inicialmente nos moldes da Lei no 12.810/13 e
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

posteriormente nos termos da Lei no 13.485/17 (PREM) e, ainda, já parcialmente
pago.
16. Portanto, ao se considerar todos os recolhimentos indevidos, a auditoria
verificará, facilmente que o Município possuía o crédito líquido e certo, que os
valores recolhidos indevidamente superam ao valor já compensado e que não se
constata nenhuma fraude por parte da impugnante.
DO PEDIDO
17. Considera descabida a decisão de não homologar a compensação efetuada,
caracterizando arbitrariedade pela situação fática e nulidade do processo
administrativo. A decisão deve ser revista para reconhecer o direito do sujeito
passivo.
18. Desta forma, requer a reforma da decisão, haja vista encontrarem-se satisfeitos os
requisitos legais autorizadores do mencionado pleito.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 189 e ss, cujo dispositivo considerou
improcedente a manifestação de inconformidade, com o não reconhecimento do direito
creditório. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO
DO CRÉDITO.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
COMPENSAÇÃO. DIREITO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo previsto na Lei Complementar no118/2005 para a compensação
do indébito. Conforme entendimento mantido pelo Supremo Tribunal Federal é
descabida a aplicação da regra do prazo decenal para os pedidos de restituição
formulados após o início da vigência da Lei Complementar no 118/2005, tanto para o
contribuinte que pleiteou administrativamente a restituição, como para aquele que optou
diretamente pela via judicial.
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
Na forma da legislação previdenciária o valor a ser restituído será acrescido de juros
obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês
subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 234 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, na origem, trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta
em face do Despacho Decisório no 007, de 30/04/2018, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Fortaleza, que não homologou parte das compensações informadas em GFIP pelo
contribuinte, nas competências 11/2013, de 05/2014 a 03/2016 e de 05/2016 a 08/2016, no valor
total de R$ 4.404.971,44 (quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e um
reais e quarenta e quatro centavos).
O valor das compensações não homologadas, objeto da presente Manifestação de
Inconformidade, está indicado na coluna “Valor atualizado glosado”, no total de R$
4.404.971,44 (quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e
quarenta e quatro centavos), tem a seguinte origem:
a) Competência 11/2013: Créditos relativos às contribuições previdenciárias
devidas ao RAT/SAT no período de 05/2012 a 10/2012. Processo Administrativo
no 10380.730880/2013-00.
b) Competência 09/2015: Créditos relativos às contribuições previdenciárias
devidas ao RAT/SAT no período de 11/2013 a 12/2015 e 13o salário/2015.
c) Competências de 02/2016 a 08/2016: Créditos relativos às contribuições
previdenciárias incidentes sobre o valor de Notas Fiscais de Serviços de
Cooperativas de Trabalho, do período de 01/2009 a 02/2014.
O Município de Maracanau manifesta seu inconformismo contra a decisão
recorrida que confirmou a não homologação das compensações de contribuições previdenciárias,
por ele efetuada em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP.
Reafirma o seu direito às compensações com base na legislação vigente, por ter
recolhido indevidamente contribuições previdenciárias incidentes sobre Notas Fiscais de
Prestação de Serviços, relativas a serviços prestados por cooperados por intermédio de
Cooperativas de Trabalho e, também, por ter recolhido a maior contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Competência 11/2013: Créditos relativos às contribuições previdenciárias devidas ao
RAT/SAT no período de 05/2012 a 10/2012. Processo Administrativo no 10380.730880/2013-
00.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

O contribuinte indica que na competência 11/2013 foram compensados créditos
relativos às competências de 05/2012 a 10/2012, tendo como origem a Informação Fiscal e
Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo no 10380.730.880/2013-00, que trata
da retificação de débito previdenciário, para exclusão de valores confessados pelo contribuinte
em GFIP, relativos às contribuições a maior ao RAT/SAT, nas citadas competências.
Afirma, pois, que retificou as GFIP dessas competências, com a correção da
alíquota do Fator Acidentário de Prevenção – FAP e conseqüente alteração da alíquota RAT
ajustada, o que reduziu as contribuições devidas.
O Despacho Decisório determinou a retificação dos débitos, nos valores propostos
pela fiscalização, sendo que os demonstrativos das retificações, por documento de débito e
competência, constam do item 3 da Informação Fiscal (e-fl. 13 do presente processo).
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 234 e ss), o contribuinte alega que:
[...] Quanto aos valores oriundos de pagamentos de RATAJU a maior, constantes de
uma informação fiscal, isto está claramente evidenciado na citada informação e na
planilha adunada, onde se constata que os valores declarados é que apesar de, corrigidos
ainda continuam declarados a maior pois foi informado RAT igual a 2,00, quando na
realidade o RAT correto seria 1,00, conforme CNAE da atividade preponderante, que é
educação fundamental (8513-9/00). Ressalte-se que as respectivas GFIP estão sendo
retificadas.
Aquilo que foi objeto de retificações dos DEBCAD (42163613-0, 42072743-4 e
42072744-2) foram apenas algumas competências conforme se observa nas informações
adunadas aos autos pelos auditores do Contencioso.
Portanto, não se justifica o rechaço aos argumentos apresentados.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Pelo que se percebe, o contribuinte apresenta razões genéricas, sem especificar o
montante que entende devido e ao menos indicar qualquer incorreção no trabalho fiscal,
baseando suas alegações no campo da suposição.
Cabe pontuar que a compensação tributária somente é admitida para crédito
imbuído dos atributos de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado
não estiver seguramente estabelecida. Não comprovado o recolhimento indevido de
contribuições, não se evidencia qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa
das compensações efetuadas.
Para fins de compensação é necessário, portanto, comprovar a efetividade do
recolhimento indevido e sobre este ponto o sujeito passivo incorre em equívoco ao informar (e-
fl. 8), créditos de R$ 1.079.537,88 com origem na Informação Fiscal emitida no PAF
10380.730880/2013-00, quando, na verdade, conforme quadro demonstrativo da DCGO no
42.163.613-0, o valor de R$ 1.079.537,88 corresponde ao valor do débito após a retificação.
Conforme destacado pela decisão de piso, o sujeito passivo não cumpriu o ônus
que lhe toca de comprovar que de fato houve recolhimentos espontâneos de tributo indevido e/ou
lançamentos de ofício referentes à matéria compensada.
No caso dos autos, a ausência de comprovação dos créditos capazes de suportar as
compensações é motivo que, por si só, enseja o reconhecimento da lisura da glosa dos valores
indevidamente compensados, por parte da fiscalização.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Dessa forma, se o sujeito passivo realizou a compensação em desacordo com a
legislação aplicável, devem ser glosados pela Fiscalização os valores compensados
indevidamente (art. 89, §§ 4° e 6°, da Lei 8.212/91).
Sendo assim, sem razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida.
2.2. Competência 09/2015: Créditos relativos às contribuições previdenciárias devidas ao
RAT/SAT no período de 11/2013 a 12/2015 e 13o salário/2015.
O contribuinte indica que teria recolhido RAT a maior, no período de 11/2013 a
13/2015, tendo juntado aos autos o respectivo demonstrativo de cálculo (e-fl. 11).
A fiscalização concluiu ser equivocada a informação prestada pelo contribuinte,
de que utilizou créditos com origem em recolhimentos a maior de RAT nas competências
11/2013 a 01/2014, 05/2014 e 06/2014, para a compensação de contribuições previdenciárias nos
meses de 05/2014 a 07/2014. Isso porque as compensações efetuadas nas competências de
05/2014 a 07/2014 foram homologadas com a utilização de “créditos levantados em
competências anteriores (Jan-Mar/2012, 13o/2012 e Abr-Mai/2013)”.
Dessa forma, considerou todo o crédito relativo a recolhimentos a maior ao RAT
no período de 11/2013 a 08/2015, indicado pelo contribuinte (demonstrativo de fl. 11), como
hipótese de compensação das competências 08/2015 a 09/2015. Ressalvou que os possíveis
créditos relativos às competências 09/2015 a 13/2015 não poderiam ser utilizados em
competências anteriores ao recolhimento.
A decisão recorrida seguiu na mesma linha, ao assentar que possíveis créditos
decorrentes de recolhimento indevido ou a maior nas competências 09/2015 a 13/2015, não
poderiam ser utilizados em compensações de contribuições previdenciárias devidas, relativas às
competências 08/2015 ou 09/2015.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 234 e ss), o contribuinte não dialoga com as
considerações feitas pela decisão recorrida acerca da referida glosa, apenas afirmando,
genericamente, que possui crédito líquido e certo e que os valores recolhidos indevidamente
superariam o valor já compensado.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

Isso porque, a possibilidade de extinção do crédito tributário, pelo mecanismo da
compensação tributária (art. 156, do CTN), surge quando o sujeito passivo da obrigação é, ao
mesmo tempo, credor e devedor do erário.
Para tanto, além de previsão autorizativa em lei específica, é necessário para a
concretização do procedimento que o contribuinte possua créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Especificamente quanto à modalidade de compensação aplicável às contribuições
previdenciárias, o art. 89, da Lei 8212/91, estipula que:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
Conforme se verifica no trecho supradestacado da norma legal, o legislador
transferiu à Administração Tributária a competência para fixar as condições de restituição ou
compensação de créditos tributários de origem previdenciária indevidamente recolhidos ou
pagos a maior que o devido, estando tais condições, à época dos fatos, reguladas pelo art. 56, da
IN RFB 1300, de 20.11.2012, que dispõe:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
Da análise do texto acima extrai-se que o direto à compensação de créditos
indevidos, ou pagos a maior que o devido, em relação às obrigações previdenciárias do
contribuinte, surge a partir do momento em que tais valores são restituíveis ou reembolsáveis, ou
seja, é somente a partir do efetivo pagamento do indébito que o contribuinte passa a ter o
direito de compensar o excedente em competências subsequentes e isto é assim porque a
ninguém é dado restituir-se ou reembolsar-se de algo que não pagou.
Restando configurada tal condição, fica o contribuinte autorizado a utilizar o
indébito para saldar eventuais obrigações previdenciárias surgidas em competências posteriores,
ou seja, a partir do momento que ficar caracterizada a condição de credor e devedor, a um
só tempo, para com a Fazenda Nacional.
Assim, aplicado esse entendimento ao concreto, o contribuinte somente poderia
realizar a compensação pretendida se, de fato, fosse credor dos valores apontados (indébito
previdenciário) à época do vencimento da obrigação que pretende compensar, o que não ocorreu
no caso sob exame, estando, portanto, correta a interpretação da auditoria, confirmada na decisão
recorrida, de que somente a partir do momento em que se deu o efetivo recolhimento do
indébito, é que o contribuinte pode ser considerado credor do Fazenda Nacional, restando
autorizada, somente a partir daí, a compensar os valores indevidamente recolhidos com eventuais
obrigações previdenciárias, vencidas ou vincendas, de períodos subsequentes.
Sendo assim, sem razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

2.3. Competências de 02/2016 a 08/2016: Créditos relativos às contribuições previdenciárias
incidentes sobre o valor de Notas Fiscais de Serviços de Cooperativas de Trabalho, do
período de 01/2009 a 02/2014.
O contribuinte indica que, nas compensações efetuadas no período de 10/2015 a
08/2016, teria utilizado créditos relativos a contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor
de Notas Fiscais de Serviços relativas a serviços prestados por cooperados por intermédio de
Cooperativas de Trabalho, emitidas no período de 01/2009 a 02/2014. O cálculo do crédito
atualizado consta do “documento 01” apresentado pelo interessado (fls. 9/10), totalizando R$
5.959.047,46 em valores originais e R$ 8.591.509,95 em valores atualizados.
Na verificação da procedência do direito creditório relativo ao período citado
(09/2010 a 02/2014), a fiscalização constatou a existência de valores recolhidos sobre Notas
Fiscais de cooperativas de trabalho, no montante originário de R$ 2.612.608,36. Constatou
também outros recolhimentos excedentes no período compreendido entre Setembro/2010 a
Maio/2013, no montante de R$ 1.536.268,38, totalizando R$ 4.148.876,74, em valores
originários.
Com a confirmação do crédito pela fiscalização, foram homologadas as
compensações efetuadas nas competências de 10/2015 a 01/2016 e parte da compensação
efetuada na competência 02/2016.
O crédito relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre as Notas
Fiscais de Serviços de Cooperativas, das competências de 01/2009 a 08/2010, que o contribuinte
indicou como compensados em 06/2016 a 08/2016, não foram reconhecidos pela fiscalização por
ter ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos para a compensação.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 234 e ss), o contribuinte se insurge contra a não
homologação das compensações, alegando que o prazo para pleitear a restituição é de 05 (cinco)
anos contados da ocorrência do fato gerador acrescido de mais 05 (cinco) anos contados da data
em que se operou a homologação tácita (prazo decenal).
Alega também que o valor dos créditos de contribuições previdenciárias sobre o
valor de Notas Fiscais de Cooperativas é superior ao compensado e que não foram considerados
os valores lançados em ação fiscal, constantes do Processo Administrativo no
10380.727230/2014-50 - DEBCAD 51.066.859-3, parcelado e parcialmente pago.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Com efeito, a matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a
restituição de tributo, encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, no presente caso, sendo a compensação dos valores referentes ao
período de 01/2009 a 08/2010 efetuada pela via administrativa, e realizada nas competências de
06/2016 a 08/2016, o prazo de prescrição a ser-lhe aplicado é o de cinco anos da data do
pagamento, como previsto no artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, restando correto o
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

procedimento fiscal, ao efetuar a glosa de compensação relativa às contribuições do período já
prescrito, como demonstrado no relatório fiscal.
Ante o exposto, tendo em vista a Súmula CARF no 91, não há como considerar os
argumentos do Recorrente quanto ao início do prazo para requerer a restituição.
Para além do exposto, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, as
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor de Notas Fiscais de Serviços de
Cooperativas de Trabalho, nas competências 04/2012 a 03/2013 e 06/2013 a 10/2013, não
recolhidas, incluídas em parcelamento, não podem ser utilizadas em compensação de
contribuições previdenciárias, devendo o contribuinte, se assim entender, solicitar, em processo
próprio, a revisão do valor do débito parcelado.
Nesse sentido, a concessão do parcelamento os débitos são confessados de forma
irretratável e irrevogável, logo não há, s.m.j, na via administrativa como rever o débito
consolidado, razão pela qual inexiste previsão de procedimento nesse sentido na legislação
mencionada. Se o Recorrente confessou de forma irretratável e irrevogável, ainda que por erro
que ele deu causa, não pode, administrativamente, buscar reparação, via compensação ou via
revisão de consolidação. Ao aderir o parcelamento o Contribuinte faz confissão de dívida e
renuncia eventuais discussões sobre o débito.
Assim, o Recorrente deveria ter apresentado sua demanda à época em que
entendeu ter direito a eventual restituição de valores, perante o Judiciário, apresentando seus
argumentos de enriquecimento sem causa da União, alegando expressa ofensa ao princípio da
moralidade administrativa, e solicitando o que entendesse de direito em relação à restituição dos
valores que entendesse devidos. Não podendo transferir agora, no momento presente, a
consequência da condução de sua estratégia de defesa à Administração Pública.
E, ainda, em relação às contribuições previdenciárias sobre o valor de Nota Fiscal
de Serviços de Cooperativas lançadas no Processo Administrativo no 10380.727230/2014-50 -
DEBCAD 51.066.859-3, trata-se de lançamento de ofício ocorrido em 25/08/2014, de
contribuições relativas ao período de 01/2010 a 12/2011, não declaradas e não recolhidas pelo
contribuinte, motivo pelo qual, não podem ser utilizadas em compensação.
Sendo assim, sem razão ao recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722408/2018-08

Fl. 265
DF CARF MF
Original